Tribunal: TJPA
Processo: 0860955-40.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860955-40.2018.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

APELADO: ALINE LACERDA DE SOUZA MARTYRES E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0860955-40.2018.8.14.0301

APELANTE:
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

APELADA:
ALINE LACERDA DE SOUZA MARTYRES E SILVA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR:

NULIDADE DA SENTENÇA, REJEITADA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, AFASTADA – MÉRITO – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §11 DO CPC – REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO EM 1% (HUM POR CENTO) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminar: Nulidade da sentença. Impugnação ao valor da causa. Descabimento. Montante atribuído em conformidade com o valor econômico do bem. Impugnação a justiça gratuita. Deferimento em decisão proferida antes da contestação. Ausência de insurgência recursal por parte do apelante. Presença dos requisitos para a concessão. Preliminar Rejeitada.

2.

Preliminar: Nulidade da sentença por ausência de fundamentação: Sentença suficientemente fundamentada. Preliminar Rejeitada.

3.

Mérito.

3.1.

Negócio jurídico firmado entre a recorrida e terceiro. Fraude à execução não caracterizada. Má fé não comprovada.

3.2.

Pedido de aplicação de multa por litigância de má fé suscitada em contrarrazões. Inocorrência.

3.3.

Pedido de majoração dos honorários recursais formulados em contrarrazões. Cabimento.

4.

Recurso Conhecido e Improvido. Majoração dos honorários recursais
em 1% (um por cento) sobre os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da recorrida consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, observando, em tudo, os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, interpostos por
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO
e por
ALINE LACERDA DE SOUZA MARTYRES E SILVA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, CONHECER DO RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0860955-40.2018.8.14.0301

APELANTE:
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

APELADA:
ALINE LACERDA DE SOUZA MARTYRES E SILVA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizados por
ALINE LACERDA DE SOUZA MARTYRES E SILVA
, julgou procedente o pleito exordial.

A requerente ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese, que
é a real proprietária e possuidora do imóvel localizado no Condomínio Cidade Jardim II, unidade 16, quadra 23, salientando que o bem teria sido adquirido em dezembro de 2013 do senhor Fábio de Jesus Pampolha, não possuindo à época qualquer constrição.

Acrescentou que, por questões financeiras, somente em setembro de 2016 é que a venda foi escriturada em cartório, que em fevereiro de 2017, a embargante realizou contrato de promessa de compra e venda, já com uma quarta pessoa, em que a mesma realizaria parte do pagamento parcelado, até 10/06/2017 e o restante por meio de financiamento, asseverando que averbou a construção em 09/06/2017, tomando conhecimento que o imóvel em questão, foi bloqueado por decisão judicial no processo 0072580-12.2015.8.14.0301, em que são partes o embargado e o antigo proprietário do imóvel.

Afirmou que tal bem nunca pertenceu à empresa North Loc Engenharia, e não pertence mais ao Sr Fábio de Jesus Pampolha Pinheiro desde 2013, data em que a embargante adquiriu tal bem, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado deferiu o pedido de gratuidade de justiça em favor da autora (ID 6854062).

O requerido apresentou contestação (ID. 6854066).

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID 6854106), que julgou procedente os pedidos esposados na exordial,
determinando a retirada do gravame do bem imóvel objeto da execução, procedendo-se, portanto, o levantamento da penhora realizada sobre o bem de propriedade da embargante

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Inconformado, a requerido
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO
interpôs Recurso de Apelação (ID. 6854110).

Alega, preliminarmente, a nulidade de sentença em razão da inobservância quanto a impugnação ao valor da causa e a justiça gratuita requerida pela recorrida, salientando a irregularidade processual quanto ao valor atribuído à causa, bem assim que a apelada não merecia ver deferidos os benefícios da gratuidade por não comprovar o estado de hipossuficiência.

Na mesma sede, argui a ausência de fundamentação da sentença ora vergastada, pugnando pela sua nulidade.

No mérito, aduz a ocorrência de fraude à execução, argumentando que a quando da venda do bem à recorrida o imóvel já havia sido elencado nos autos da demanda de dissolução societária, onde fora determinado o bloqueio da matricula.

Ressalta que o reconhecimento da quitação do imóvel somente teria sido realizado em 2018, dias antes do ajuizamento dos embargos de terceiro, pontuando a invalidade do negócio firmado, pugnando pela manutenção da penhora sobre o bem, e condenação da recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Em contrarrazões (ID 6854115), a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso manejado, condenação do apelante em multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID 8992476), a mesma restou infrutífera, conforme certidão (ID 9363423).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a proferir voto:

Prima facie passo a apreciação das preliminares arguidas pelo ora apelante:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA

Alega, preliminarmente, a nulidade de sentença em razão da inobservância quanto a impugnação ao valor da causa e a justiça gratuita requerida pela recorrida, salientando a irregularidade processual quanto ao valor atribuído à causa, bem assim que a apelada não merecia ver deferidos os benefícios da gratuidade por não comprovar o estado de hipossuficiência.

Com relação ao valor da causa, não se observa qualquer irregularidade na quantia mencionada na exordial pela ora apelada, uma vez que aquele corresponde ao valor atribuído ao bem que, pelo que se infere dos autos, sofreu modificações consideráveis ao longo do tempo.

Senão vejamos o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. Em se tratando de embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor econômico do bem constrito judicialmente, ou, se superior ao valor da execução, ficar limitado ao valor do débito. Caso em que inexistindo avaliação judicial dos imóveis constritos, deve atribuir-se aos embargos de terceiro o valor dos imóveis quando da sua aquisição. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RS - AI: 70033888520 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 29/04/2010, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2010).

Já em relação aos benefícios da gratuidade, tem-se que a gratuidade fora deferida à parte adversa a quando do recebimento do processo (ID 6854062), sem qualquer insurgência da parte recorrente por meio de recurso.

Somado a isso, e analisando detidamente os autos, observa-se que os documentos trazidos pela parte recorrida se mostraram capazes de assegurar o direito ao benefício, eis que a sua situação financeira efetivamente autorizava o reconhecimento da benesse, tal como entendeu o magistrado na origem.

Ratificando o entendimento, vejamos o precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERE O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM AVERIGUAR O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE
MERECE REFORMA.

1. O INTERLOCUTORIO QUE MANDA RECOLHER PRIMEIRAMENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS, SEM
OPORTUNIZAR O AGRAVANTE A MOSTRAGEM DE SUA CONDIÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, POR ENTENDER QUE O
PEDIDO QUE TEM CARACTERÍSTICAS EMINENTEMENTE DE JUIZADO CÍVEL, FERE
O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL, PREVISTO NO ART. 5º, XXXV, DA CF/88.
2. Na hipótese dos autos, o Agravante apresentou indícios de hipossuficiência econômica de forma a impossibilitar o pagamento das custas do processo. 3. A teor do que dispõe a Súmula 06 deste E. Tribunal, a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, contudo, somente pode ser indeferida de ofício pelo magistrado quando houver prova nos autos em sentido contrário, o que não se verifica no caso em exame. 4. Admita-se que a perícia, será necessária para a quantificação de sua invalidez.
5. Recurso Conhecido e Provido. (TJPA, DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, DECISÃO PROFERIDA NA DATA 20/03/2017, AI 00109054420168140000)

Desta feita, tratando-se o acesso à Justiça de uma Garantia Constitucional, o seu tolhimento afigura-se muitíssimo mais grave do que eventual concessão desnecessária do benefício, merecendo, portanto, ser mantida a concessão da gratuidade de justiça já deferida desde a decisão ID 6854062.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a Preliminar.

PRELIMINAR: DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Na mesma sede, argui a ausência de fundamentação da sentença ora vergastada, pugnando pela sua nulidade.

Da análise dos autos, observa-se que a sentença encontra-se suficientemente fundamentada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF. Além disso, a decisão contrária aos interesses da parte não significa que foi proferida sem a devida fundamentação.

Ora, a sentença expressou o entendimento do magistrado para o caso específico, enfrentando as questões suscitadas e, assim, formando seu convencimento para um juízo de parcial procedência, de sorte que,
conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, IX, da Constituição.

No mais, importante mencionar que
as provas foram valoradas de acordo com o entendimento até então firmado pelo magistrado que presidia o feito, de sorte que a parte que se sentisse prejudicada poderia facilmente interpor o recurso cabível, como aliás o fez, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Vencidas as questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Afirma o ora apelante a ocorrência de fraude à execução, argumentando que, a quando da venda do bem à recorrida o imóvel já havia sido elencado nos autos da demanda de dissolução societária, onde fora determinado o bloqueio da matricula.

Senão vejamos o que dispõe o art. 674 do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Nesse sentido, importante ressaltar que a simples posse, desde que juridicamente idônea, como na espécie, é passível de proteção por meio de embargos de terceiro.

Na mesma direção é a Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 84: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

Da análise dos autos, observa-se que, em que pese o negócio jurídico de compra e venda entre a recorrida e o Sr. Fabio Jesus Pampolha ter sido levado a registro tão somente em setembro de 2016 (ID 6854081), constam dos autos documentos relativos ao imóvel descrito na exordial desde o ano de 2014, a exemplo de projeto arquitetônico (ID 6854073), comprovantes de condomínio (ID 6854075), ART, datada de outubro de 2015 (ID 6854076), bem assim certidão negativa de ônus datada de setembro de 2016 e fevereiro de 2017(ID 6854077/6854078).

Somado a isso, tem-se que o recibo de quitação está datado de janeiro de 2014, mas com assinaturas reconhecidas somente em agosto de 2016 e, novamente em agosto de 2018 (ID 6854061), o que reforça a tese esposada na inicial pela recorrida, ou seja, de que o bem fora adquirido antes mesmo de qualquer constrição judicial, determinada nos autos da dissolução societária do apelante e do Sr. Fábio.

Ora, o fato de a aquisição do bem não ter sido levada a registro na data em que o negócio fora firmado não elide a aquisição regular do
bem
e, sobretudo, a posse que pode ser protegida por meio de
embargos
de
terceiro
.

O Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PARTILHA HOMOLOGADA, MAS NÃO LEVADA A REGISTRO. CONSTRIÇÃO QUE NÃO PODE ATINGIR OS BENS DESTINADOS NA PARTILHA A QUEM NÃO É DEVEDOR. - Imóveis partilhados pelo casal e parcialmente doados a seus filhos, em acordo homologado antes do ajuizamento da execução, podem ser excluídos da constrição por efeito de embargos de terceiro, opostos por possuidores de boa-fé, ainda que a aludida partilha não tenha sido levada a registro. ( REsp 617.861/RS, 3ª T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 28.05.2008).

No mesmo sentido, a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 375: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Desta feita, conclui-se não ser possível, nos presentes autos, presumir a sua má-fé da recorrida quanto a aquisição do imóvel e, por conseguinte, admitir a existência de fraude à execução.

PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. ( REsp 956.943/PR, Corte Especial, rel. p/ac Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2014).

Por fim, em relação ao pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé formulado pela recorrida em sede de contrarrazões, importante destacar que para haver a referida condenação se faz necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, entravando o trâmite processual.

In casu
, tenho que o apelante não incorreu em nenhuma destas hipóteses previstas no artigo acima citado, uma vez que o recurso em tela não se mostra manifestamente protelatório, porquanto a parte tem a faculdade de recorrer ao Judiciário, perante uma circunstância que se apresenta adversa, não podendo esta ser apenada pelo exercício do seu direito.

É o entendimento:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – SENTENÇA "ULTRA PETITA", POSTO QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE DESPEJO – VÍCIO QUE COMPORTA CORREÇÃO, NÃO SENDO O CASO DE NULIDADE DA SENTENÇA – MERA ADEQUAÇÃO AO LIMITE DO PEDIDO INICIAL – RECURSO, NESTA PARTE, PROVIDO. APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA – DESCABIMENTO – PROVAS QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL, TENDO SIDO EFETUADOS DIVERSOS PAGAMENTOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS COM TERCEIRA PESSOA QUE NÃO AFASTA A PRETENSÃO INICIAL, POIS AUSENTE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA ADEMAIS, DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO RECLAMADO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRA O LOCATÁRIO – EXEGESE DO ARTIGO 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – RECURSO, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 00042243820098260366 SP 0004224-38.2009.8.26.0366, Relator: Azuma Nishi, Data de Julgamento: 20/10/2015, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2015)

Assim, não vislumbro a prática pelo apelante de quaisquer condutas descritas no artigo acima transcrito, ao passo que está apenas exercendo o direito que lhe é constitucionalmente garantido no artigo 5º, inciso XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual protege o direito de petição da parte e consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Sobre o pedido de majoração dos honorários em sede recursal, formulado também em sede de contrarrazões, temos o disposto art. 85, §11 do CPC, senão vejamos:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou entendimento, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS
. I -
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
. II -
A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido
. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)
.

Conforme se depreende, contata-se que o presente caso se amolda ao precedente supramencionado, posto que:
1)
o recurso é interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016;
2)
Houve o improvimento do recurso pelo órgão colegial competente; e
3)
a verba honorária sucumbencial é devida desde a origem no feito em recurso interposto, o que enseja, portanto, a imediata aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC.

Assim sendo, uma vez cabível os honorários sucumbenciais recursais, passa-se ao seu arbitramento. Nesse particular, observa-se que a atuação da recorrida consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em apenas 1% (um por cento), conforme precedentes do C. STJ
,
que em casos análogos de acolhimento de Embargos de Declaração, assim tem decidido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. APLICAÇÃO.1.
A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015
. 2.
Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento"
. 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação da decisão de origem foi depois de 18.3.2016. 5.
À luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC/2015, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões
. 6. Embargos de Declaração da União acolhidos.
(EDcl no REsp 1804871/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CÓDIGO FUX. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS EM 1% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo 7/STJ, somente no julgamento de recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18.3.2016 é possível a fixação/majoração de honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do Código Fux. 2.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o Recurso Especial foi interposto já na vigência do Código Fux,
tendo o ora embargante se insurgido contra os fundamentos recursais por meio da peça de contrarrazões às fls. 361/375
. Desse modo, mostra-se evidente o direito aos honorários sucumbenciais recursais
. 3.
Embargos de Declaração da Contribuinte acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos do art. 85, § 11 do Código Fux, para majorar a verba honorária em 1% sobre o proveito econômico
.

(EDcl no AgInt no AREsp 1212550/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019)

Por fim, ressalta-se, por oportuno, ser cabível a majoração dos honorários recursais até mesmo quando não apresentadas contrarrazões. (AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo a sentença ora vergastada,
majorando em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da recorrida consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, observando, em tudo, os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/08/2022